Tribunal: TJMT
Processo: 0011857-85.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011857-85.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DELATOR – SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EQUIVALENTES AO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DEVE SER CALCADA NA VALIDADE FORMAL E NA LEGALIDADE DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MÉRITO DA DELAÇÃO – ASPECTO A SER EXAMINADO PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA – COMPROMISSO MINISTERIAL CONSISTENTE EM NÃO OFERECER DENÚNCIA CONTRA O COLABORADOR – AÇÃO PENAL JÁ PROPOSTA PELO
PARQUET
– DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA EM RAZÃO DA CLAÚSULA OBSTATIVA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – MATÉRIA A SER EXAMINADA NO REFERIDO RECURSO – MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao homologar o acordo de delação premiada, o magistrado de primeiro grau, ou o relator, no caso de competência originária dos tribunais, deve se limitar ao exame da regularidade, legalidade e voluntariedade da avença.

O juízo sobre o cumprimento dos termos do acordo de colaboração premiada e a sua eficácia dá-se, em regra, no momento da sentença, não se impondo tal exame na fase homologatória.

Considerando que o Ministério Público se comprometeu a não oferecer denúncia em desfavor do colaborador caso fossem integralmente cumpridas as cláusulas entabuladas entre as partes, para que haja o recebimento de eventual peça acusatória, com a instauração da ação penal, deve existir decisão declarando o descumprimento da avença pela parte, superando-se, com isso, o compromisso assumido pelo órgão acusador.

Tendo em vista que foi oferecida a denúncia, já rejeitada pelo magistrado com fundamento na validade das cláusulas do acordo e ante a interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público, no qual requer a reforma da referida decisão, a questão deverá ser examinada naquele feito, ficando o presente recurso limitado ao exame da legalidade e da validade do acordo de colaboração.

Extraindo-se dos autos que ao aceitar a proposta o colaborador foi devidamente assistido por advogado, que não houve vício de vontade e que não existem cláusulas abusivas ou que ensejem ofensa a direitos fundamentais, não há qualquer óbice à homologação do acordo de delação premiada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do acordo de delação premiada n. 11857-85.2010.811.0042, código n. 164542, que homologou o acordo entabulado entre o
Parquet
e o investigado Persio Domingos Briante.

Nas razões recursais de pp. 352-368, Id. 11846987, o recorrente pugnou pela reforma da decisão objurgada, afirmando que o colaborador não cumpriu integralmente as condições por ele assumidas, especialmente a obrigação de ressarcir o dano causado ao erário, motivo pelo qual postulou o “cancelamento” da homologação da colaboração premiada.

A defesa apresentou contrarrazões às pp. 373-403, Id. 11846994, momento em que rebateu os argumentos da acusação e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 412-422, Id. 17473995, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial,
ao argumento de que não ficou comprovada a quebra das avenças firmadas no acordo de delação premiada,
“visto que o eventual prejuízo causado pelo colaborador Pérsio, ainda não foi regularmente apurado”
.

Considerando que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrido em relação aos fatos tratados no acordo de delação premiada ora examinado, cuja petição foi inicialmente recebida pelo magistrado de primeiro grau, determinei a juntada das principais peças contidas naquele processo, conforme despacho de pp. 423-425, Id. 23298958.

Os documentos referidos foram juntados às pp. 429-467 (Ids.

25083470, 25083471, 25083472, 25083473, 25083474
).

Considerando a juntada de novos documentos, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para conhecimento, momento em que o Promotor de Justiça designado ratificou o parecer anteriormente oferecido (p. 471, Id. 28749460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020